Tribunal: STF
Processo: Rcl 94097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por G.L.C. contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal 1.076, sob alegado descumprimento do quanto decidido neste Supremo Tribunal Federal no HC 247.281 e na Rcl 93.197.
 
2. Narra o reclamante, em suma, que, muito embora tenha sido declarada a nulidade das provas produzidas entre 25/05/2020 e 12/01/2021 na Ação Penal 1.076, bem como as delas derivadas, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar questão de ordem na sessão realizada em 15/04/2026, determinou apenas o desentranhamento dos RIFs nº 50.157, 50.285 e 50.613, deixando de excluir dos autos outros  elementos diretamente contaminados, especialmente o RIF nº 50.836 permitindo o prosseguimento de ação penal instruída ainda com elementos probatórios ilícitos.
 
3. Requer, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal nº 1.076, suspendendo-se a sessão de julgamento designada para o dia 06/05/2026. No mérito, pede sejam desentranhadas todas as provas ilícitas e, em consequência, seja reconhecida a nulidade ab initio da Ação Penal 1.076, com seu respectivo trancamento.  
 
4. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação por meio de peça acostada ao e-doc. 26, opinando pela improcedência da reclamação. 

5. A parte reclamante, por seu turno, reiterou seus argumentos em nova petição protocolizada na data de hoje, acostada ao e-doc. 28.

É o relatório.	

Decido.
 
6. Deixo de requisitar informações, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF), sendo o contexto já conhecido em virtude dos julgamentos do HC 247.281 e da Rcl 93.197, ambos de minha relatoria.
 
7. No presente caso, é importante consignar, de plano, que  a estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
 
8. Alega-se inobservância do quanto decidido no julgamento do AgRg no HC nº 247.281, assim acordado: acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, em dar parcial provimento ao agravo regimental para reconhecer, no tocante ao paciente, a usurpação da competência do STJ nas investigações realizadas entre 25/05/2020 e 12/01/2021. Assim, declaram a nulidade das provas produzidas contra o paciente e encartadas no período, bem como das provas delas diretamente derivadas, nos termos do voto do Ministro André Mendonça, Redator do Acórdão. 
 
9. Argumenta-se, ainda, ter havido também descumprimento do que por mim decidido na Rcl nº 93.197, na qual, como consequência do indigitado HC 247.281, determinei o desentranhamento dos autos da AP 1076  de todos os elementos de prova produzidos em face do reclamante entre 25/05/2020 e 12/01/2021, bem como de todos aqueles diretamente deles derivados.

10. Todavia, conforme trazido pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, a lógica das decisões anteriores na Rcl nº 93.197 e no HC 247.281 teve como vetor o reconhecimento da ilicitude da prova fundamentada  “na atuação ‘deliberadamente indevida’ da autoridade policial, que solicitou relatórios de inteligência financeira ao COAF antes da remessa do caso ao Superior Tribunal de Justiça”. O RIF 50.836 teria sido transmitido espontaneamente pela unidade de inteligência financeira, não podendo, a princípio, ser considerado um elemento produzido pela investigação da autoridade policial em deliberada violação de prerrogativa de foro.

11. Como apontado, “embora a defesa sustente que a transmissão espontânea do RIF 50.836, não apenas à Polícia Federal, mas também à Procuradoria-Geral da República (PGR e SFPO2), decorreria das solicitações anteriores feitas pela autoridade policial ao COAF, cuja ilicitude foi reconhecida por essa Relatoria, não há prova da existência de uma relação de causalidade entre os atos”.
 
12. No mais, para eventualmente dissentir do ato reclamado — especialmente sob o enfoque trazido pelo reclamante acerca do impacto dos já desentranhados RIFs nos demais elementos de convicção e quanto ao que, no caderno probatório restante, poderia ser considerado como prova diretamente derivada —, se faria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede específica de reclamação. Neste sentido:
 
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a legalidade do compartilhamento das informações do RIF, nas investigações realizadas na origem, em observância ao que decidido no Tema 990 RG pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada, ao decidir que a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial, violou as diretrizes do Tema 990 RG. III. Razões de decidir 3. Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990 RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 4. No Tema 990 RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 5. No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 6. Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido
(Rcl nº 81.546 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 15/09/2025, p. 17/09/2025; grifos acrescidos).
 
13. Ante o exposto, nego provimento à reclamação.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator